Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602502-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/1.997
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E ATRASO E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PERCENTUAL
INEXPRESSIVO
SE
COMPARADO AO VALOR TOTAL DAS
DESPESAS
DE
CAMPANHA.
VÍCIO
SUPRIDO
COM
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. DOAÇÃO FINANCEIRA EM
QUE OCORRA TRANSAÇÃO BANCÁRIA
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
CPF
DO
DOADOR. RECURSO CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. VALOR DE PEQUENA
MONTA E DEVOLVIDO AO DEVEDOR.
FALHA
SANADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. FALHA CORRESPONDENTE
A BAIXO PERCENTUAL. INCIDÊNCIA
PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO

Num. 43481575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
NACIONAL.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
COM
O
FACEBOOK.
DIFERENÇA
ENTRE
O
VALOR
DA
CONTRATAÇÃO REALIZADA E AQUELE
EFETIVAMENTE
UTILIZADO.
DIFERENÇA
NÃO
UTILIZADA
NO
PERÍODO
DE
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros, a
despeito de ter ocorrido com 20 (vinte) dias de atraso e após as eleições, representa apenas o percentual de
0,1129% dos recursos financeiros recebidos pelo candidato% das doações recebidas. Considerando as
peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Nos termos do artigo 21, I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, é irregular a doação financeira em que
ocorra transação bancária sem a identificação do CPF do doador.
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação
do doador e nã

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0602502-38.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SERGIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481575
07/12/2022
18:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43481575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.620
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602502-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
REQUERENTE: SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/1.997
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E ATRASO E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PERCENTUAL
INEXPRESSIVO
SE
COMPARADO AO VALOR TOTAL DAS
DESPESAS
DE
CAMPANHA.
VÍCIO
SUPRIDO
COM
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. DOAÇÃO FINANCEIRA EM
QUE OCORRA TRANSAÇÃO BANCÁRIA
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
CPF
DO
DOADOR. RECURSO CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. VALOR DE PEQUENA
MONTA E DEVOLVIDO AO DEVEDOR.
FALHA
SANADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. FALHA CORRESPONDENTE
A BAIXO PERCENTUAL. INCIDÊNCIA
PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO

Num. 43481575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
NACIONAL.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
COM
O
FACEBOOK.
DIFERENÇA
ENTRE
O
VALOR
DA
CONTRATAÇÃO REALIZADA E AQUELE
EFETIVAMENTE
UTILIZADO.
DIFERENÇA
NÃO
UTILIZADA
NO
PERÍODO
DE
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros, a
despeito de ter ocorrido com 20 (vinte) dias de atraso e após as eleições, representa apenas o percentual de
0,1129% dos recursos financeiros recebidos pelo candidato% das doações recebidas. Considerando as
peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Nos termos do artigo 21, I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, é irregular a doação financeira em que
ocorra transação bancária sem a identificação do CPF do doador.
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação
do doador e não utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível ou utilizado o recurso,
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução mencionada.
5. No particular, o valor da doação foi de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação
das contas, pois a irregularidade remanescente é de pequena monta, além do valor ter sido previamente
devolvido ao doador, afastando qualquer obrigação do prestador neste quesito.
6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, vício de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
8. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
9. Referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o
recebimento de origem não identificada, vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43481575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
9. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento, mediante recursos
públicos, e não utilizados no período de campanha deve ser recolhida para o Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
11. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
12. In casu, tais irregularidades não atingem o
limite máximo de 10% do total das despesas de
campanha, fixado pelo TSE como critério que
autoriza
a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
13. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução de valores.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SERGIO DE SOUZA, candidato
eleito, ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital (id. 43362618), não houve impugnação (id. 43381185).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório Conclusivo (id. 43443844), apontando que não houve a
necessidade de emissão de parecer preliminar, uma vez que foi possível a correta identificação dos
documentos apresentados.
Nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o prestador foi intimado para se

Num. 43481575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
manifestar sobre o parecer conclusivo, tendo apresentado petição e documentos (ID 43453335).
Na sequência, a unidade técnica apresentou novo parecer conclusivo, reiterando seu entendimento
pela aprovação com ressalvas das contas (ID. 43455297).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43457673).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 3.108.355,15 (três milhões, cento e oito
mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), sendo:
1. R$ 1.602.00,00 (hum milhão e seiscentos e dois mil reais), provenientes de recursos do FEFC,
repassados pela direção Nacional do partido;
2. R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes de recursos do Fundo Partidário, repassados
pela direção Nacional do Partido;
3. R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provenientes da fonte “outros recursos”, repassados pela
direção Nacional do Partido;
4. R$ 987.299,15 (novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quinze centavos),
provenientes da fonte “outros recursos”,provenientes de doações realizadas por pessoas físicas;
5. R$ 9.000,00 (nove mil reais), provenientes da fonte “outros recursos”, recursos do próprio
candidato;
6. Doações estimáveis em dinheiro realizadas por outros candidatos, no montante de R$ 9.506,00
(nove mil quinhentos e seis reais), referente a materiais de campanha;
7. R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), recursos registrados como “origem não identificada”.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 105.661 votos.
Outrossim, houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, constatou irregularidades
sanáveis e opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Assim, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

Num. 43481575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente

Num. 43481575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020)1, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no
sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo

Num. 43481575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular
a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto
houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do
REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes
citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros
deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das
formas de financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID43443844) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a uma única doação, recebida em
28/09/2022, mas enviada para a justiça eleitoral no dia 18/10/2022, portanto com 20 (vinte) dias de
atraso e após a data das eleições, realizadas em 02/10/2022.

Num. 43481575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
Assim, é imperioso observar que essa irregularidade corresponde ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), o que equivale apenas a 0,1129% dos recursos financeiros recebidos pelo
candidato, o que não representa um percentual significativo das receitas.
O prestador apresentou recibo da doação realizada (ID 43453335), o que em nada interfere no vício
relatado.
No parecer conclusivo final apresentado pela Unidade técnica (ID. 43455297), foi mantido o
entendimento pelo apontamento de ressalva em relação à falha em análise.
Com efeito, a despeito do atraso não ter sido de poucos dias, bem como o envio da informação ter
ocorrido após as eleições, pondero que o valor da doação financeira é inexpressivo ante o aporte
financeiro total da campanha do candidato, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das
contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso em apreço, no qual a transparência das contas
não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
ii) Doação financeira sem identificação do depositante
No particular, foi identificado o recebimento de recursos de origem não identificada, por meio de
depósito não identificado em conta corrente, confira-se:
Em relação ao recebimento de doações, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelecem que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda
que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

Num. 43481575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e
decidido por ocasião do julgamento. [grifou-se]
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que na
conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a obrigação do candidato
devolver os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o artigo 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo quais são os valores que se
caracterizam como recurso de origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da
competência legislativa da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o recebimento de doação de origem não
identificada é irregularidade grave, porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode
ensejar a desaprovação das contas.
Nesse prisma, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações
financeiras irregulares devem, na hipótese de identificação do doador e não utilizados os recursos,
ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
Segue julgado desta Corte sobre caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica
do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos recursos pela conta
bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade das contas.
2. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da
Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese
de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
3. Tratando–se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao Tesouro Nacional,
sob pena de ausência de efetividade da norma.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060111541, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE 04/02/2022]

Num. 43481575 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
No caso em exame, anoto, contudo, que o referido numerário foi devolvido ao doador, Jefferson
Eugênio Pinesso, em 30/09/2022, conforme análise do extrato bancário da conta corrente nº 56108-
8 ((ID 43299945) e planilha extraída do relatório conclusivo da Seção de Contas deste Tribunal:
O prestador de contas esclareceu que a doação efetivada por Jefferson Eugênio Pinesso adveio de
uma conta conjunta com sua esposa, mas em razão da ausência de comprovação da alegação, optou-
se pela devolução do valor ao doador. Juntou, ainda, comprovantes da devolução do valor de R$
550,00 (petição ID. 43453335).
A Unidade técnica, em seu parecer conclusivo final (ID. 43455297), afirmou não haver nenhum
apontamento a ser registrado quanto ao item em questão.
Assim sendo, anoto que a irregularidade remanescente atinge o montante de apenas R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), quantia de pequena monta que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, possibilitando-se a anotação de ressalva quanto ao vício
apontado.
No que diz respeito à obrigatoriedade da devolução da importância de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional ou ao doador (conforme o caso), nos termos no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ficou comprovada a devolução do valor ao doador (ID. 43453339),
não remanescendo, portanto, nenhuma obrigação do prestador nesse quesito.
iii) Omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer técnico (ID 43443844), foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43481575 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
O prestador não se manifestou quanto às inconsistências apontadas neste item, na petição juntada no
ID. 43453335.
Considerando a validade das notas fiscais emitidas, o setor técnico reiterou seu entendimento pela
aposição de ressalva no que diz respeito à impropriedade em análise (ID. 43455297)
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros
pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado
o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº
23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de

Num. 43481575 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação
dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 43481575 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;
De outro vértice, registro que, se constatada omissão de despesas de pequena monta, incapaz,
portanto, de gerar prejuízo à fiscalização das contas, incidem os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme se observa no seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DO
VALOR.
MONTANTE
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO. 1. A omissão
de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis
em dinheiro declaradas na prestação de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a transparência
das contas, mormente diante do valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas. 4. Recurso
conhecido e desprovido.

Num. 43481575 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]
Com efeito, destaco que a irregularidade em questão é de R$ 1.142,00 (hum mil cento e quarenta e
dois reais), o que representa apenas 0,039% das despesas totais de campanha (R$ 3.097.984,38 -
três milhões, noventa e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos),
permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que
corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte,
cabendo apenas a aposição de ressalvas, acrescida da determinação de devolução do valor de R$
1.142,00 (hum mil cento e quarenta e dois reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE n. 23.607/2019.
iv) Diferença de valores não utilizada, referente ao serviço de impulsionamento do Facebook:
Ao analisar a prestação de contas, apura-se que o prestador informou gastos com impulsionamento
no valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) pagos com outros recursos (extratos
bancários ID 43299945), correspondente ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e
recursos do FEFC (extratos bancários ID 43299947), correspondente ao valor de R$ 154.000,00
(cento e cinquenta e quatro mil reais).
É importante ressaltar que R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram pagos a título de serviços de
impulsionamento para o Google (ID. 43299270), sendo que R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove
mil) foram utilizados para o pagamento do Facebook.
Conforme parecer técnico conclusivo (ID. 43443844), foram emitidas notas fiscais, referentes ao
serviço de impulsionamento do Facebook, no valor de R$ 167.233,63 (cento e sessenta e sete mil,
duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), mas em consulta pública da Biblioteca de
Anúncios do Facebook constatou-se que o candidato utilizou o montante de R$ 178.995,00 (cento e
setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais) em relação aos referidos serviços.
Não houve manifestação do prestador, na petição ID. 4345335, no tocante à irregularidade em
exame, e o setor técnico manteve seu entendimento sobre o tema (ID. 43455297).
Destaco que, na espécie, não ocorreu omissão de despesas, mas apenas uma divergência entre o
valor declarado na prestação de contas, conforme acima informado (R$ 179.000,00) e aquele
efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de despesas de impulsionamento junto ao
Facebook, conforme informação constante no relatório conclusivo.
A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook mediante “outros
recursos” e recursos do “FEFC” e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de
relatório de gastos a menor (Biblioteca de Anúncios do Facebook).
Assim, considerando que a maioria dos recursos para o pagamento das despesas com
impulsionamento no Facebook adveio do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha),
a diferença de R$ 5,00 (cinco reais) deve ser recolhida ao Tesouro Nacional, conforme legislação de

Num. 43481575 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
regência:
Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
Sendo assim, observado o valor diminuto da irregularidade encontrada, é cabível, neste aspecto,
apenas a aposição de ressalva.
Não obstante, friso que a diferença de R$ 5,00 (cinco reais) deve ser recolhida pelo candidato ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 50, § 5º
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
v) Atraso e omissão na prestação de contas parcial
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Repito que, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível
analisar se a omissão no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas
durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve
ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e a sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
No que se refere às divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (omissão na prestação de contas
parcial), apurou-se uma irregularidade correspondente a R$ 15.030,00 (quinze mil e trinta reais), o
que representa 0,48% do total das despesas contratadas.
O prestador juntou comprovantes dos distratos firmados com os fornecedores, justificando a

Num. 43481575 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
divergência de valores verificada. (petição ID 43453335).
Ante a manifestação do prestador, a unidade técnica considerou sanada a falha apontada, referente à
omissão na prestação de contas parcial (ID 43455297).
De fato, foram apresentados os distratos de prestação de serviços, bem como os respectivos
comprovantes de pagamento efetivados aos prestadores de serviço, conforme segue:
1) Amanda Stephane Souza da Silva (ID 43453340);
2) Gisele Santos Marques (ID 43453342);
3) Luiz Henrique Santiago (ID 43453343);
4) Sônia Molina Policarpo (ID 43453347);
5) Nadhia Rejane Sabat Flores (ID 43453345);
6) Claudemir José Simão (ID 43453341).
Em relação ao contrato de locação com a empresa MP Silveira Informática Ltda (ID 43453344),
constatou-se que o valor acordado foi de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e que, portanto,
houve falha no preenchimento da prestação de contas parcial, onde constou, equivocadamente, o
valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).
Outrossim, considero sanados os itens acima elencados, relativos à omissão na prestação de contas
parcial.
Contudo, no tocante à prestadora de serviços Sheyla Boldori, verifica-se que não foi juntado o
respectivo distrato de prestação de serviços (ID 43453346). Tal divergência, no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), representa 0,032% do total das despesas contratadas, no tocante às
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final e
aquelas constantes da prestação de contas parcial.
De outra sorte, em relação aos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época, constatou-se a ausência de informações
referente ao valor de R$ 13.436,00 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais), o que
representa 0,40% do total das despesas contratadas.
Não houve manifestação do prestador, na petição ID. 4345335, referente à impropriedade em
apreço, sendo que o setor técnico manteve seu entendimento sobre o assunto (ID. 43455297).
Em ambas as situações, destaco que não houve prejuízo à análise global das contas, pois os
percentuais de cada uma das falhas apontadas não atinge o limite máximo de 10% do total das
despesas de campanha, fixado pelo TSE como critério que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 43481575 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL
DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe
são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das despesas
contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência
deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC). FALHAS FORMAIS.
IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 1,98% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. Irregularidades: a) doações recebidas antes da abertura de conta bancária (R$ 16.120,00; item
2.1); b) despesa realizada antes da convenção partidária (R$ 865,79; item 3.3).
6. No caso, as irregularidades perfazem R$ 16.985,79, o que equivale a 1,98%, dos recursos
movimentados nas Eleições 2018. Verificou–se o uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 865,79 (equivalente a 0,1% do total de recursos
aplicados na campanha) e falha na arrecadação de R$ 16.120,00 (1,88% do total de receitas), os
quais devem ser ressarcidos ao erário.
7. O baixo percentual de falhas, o seu valor módico e a ausência de gravidade permitem a aprovação

Num. 43481575 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
do ajuste com ressalvas com supedâneo nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contas relativas à campanha eleitoral de 2018 aprovadas com ressalvas (art. 77, II, da Res.–TSE
23.553/2017), determinando–se o recolhimento ao erário de R$ 16.985,79 (verbas do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha aplicadas de modo irregular e falha na arrecadação de recursos),
devidamente atualizado.
(Prestação de Contas nº 060122655, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022)
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, no qual a transparência das contas não foi
afetada, conclui-se pela incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma
que a irregularidade apontada pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.
vi) Conclusão
Deste modo, considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, por constituírem vícios
de pequena monta e de caráter formal, os quais não comprometeram a confiabilidade e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
Determino, outrossim, a devolução do valor de R$ 1.142,00 (um mil cento e quarenta e dois reais) -
referente à omissão de despesas - e do valor de R$ 5,00 (cinco reais) - referente à diferença entre o
valor contratado e o valor efetivamente utilizado, referente aos serviços de impulsionamento do
Facebook - devendo ambos serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas, relativas às
eleições de 2022 e apresentadas por SERGIO DE SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo MDB, determino a devolução do valor de R$ 1.147,00 (um mil cento e quarenta e sete reais) ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União
para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
desde a inadimplência até o efetivo pagamento.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43481575 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2022 18:36:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120718363380300000042445634
Número do documento: 22120718363380300000042445634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:23:19
Relatora

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602502-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SERGIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A - REQUERENTE: SERGIO DE
SOUZA - Advogados do REQUERENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
MARCELO BUZATO - PR22314-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.